Tribunal: TCU
Processo: 017.313/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7263/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.313/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Cecilia de Andrade Bergamo (XXX.756.299-XX); Eunice Costa Barreto (XXX.504.447-XX); Gizelly de Oliveira Barreto Smith (XXX.754.737-XX); Idineia Pinho Brandao de Souza (XXX.792.101-XX); Josefa Maria Soares (XXX.411.158-XX); Kelly Luiza de Andrade (XXX.779.229-XX); Maria Helena de Andrade (XXX.991.779-XX); Maria da Conceicao Costa Barreto (XXX.724.215-XX); Marina Rodrigues Coelho (XXX.447.957-XX); Yara Costa Barreto (XXX.641.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.